Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713235-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO FELIPE CUNHA PEREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: TOMAS BARTON, B&amp;BARTONI DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes em face da decisão proferida por esta relatoria, a qual deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto, tendo sido proferida nos seguintes termos (ID 72139041): “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela parte exequente, em face de decisão que, em processo de execução de título extrajudicial, no qual se busca o pagamento de honorários advocatícios, determinou emenda à inicial nos seguintes termos: “Os exequentes noticiam que na ação, objeto do contrato de ID 227402248, assinado em 17/09/2024, advogaram em favor dos executados até a data de 10/12/2024, quando eles constituíram novo advogado para atuar no feito. Invocam o item 2 da cláusula sexta do contrato celebrado entre as partes, segundo o qual, uma vez iniciados os serviços, os honorários contratados são devidos por completo, ainda que em caso de desistência dos contratantes, podendo a parte contratada exigir os honorários de imediato. Ocorre que a execução está pautada em contrato bilateral, a reclamar do credor, de forma inequívoca, a demonstração do cumprimento da sua parte na obrigação, nos termos do art. art. 798, I, 'd', do CPC. Todavia, se os constituintes (ora executados) revogaram o mandato e contrataram outro advogado para os defender na aludida ação judicial, há necessidade de arbitramento dos honorários proporcionais ao trabalho desempenhado, o que somente é tangível mediante ação de pertinente. Aliás, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de honorários advocatícios não é possível a estipulação de penalidade para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR. [...] 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CEDOAB). 6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Assim, a cláusula contratual que prevê o recebimento dos honorários em tais circunstância cede perante a regra do § 5° do art. 24 da Lei 8.906/94, de estatura superior, que reza: "§ 5o Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual." (Grifei). Nesse sentido, eis os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. Precedentes. [...] 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. (...). 1 - Com efeito, o contrato de serviços advocatícios por expressa previsão do art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), possui força de título executivo, entretanto, se a procuração foi revogada no decorrer da lide, o pagamento a que faz jus o apelante não alcança a totalidade dos honorários advocatícios contratados, logo, não possui o contrato a necessária certeza e liquidez imprescindíveis ao êxito da ação executiva”. (...) (Acórdão n.883480, 20130111122709APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2015, Publicado no DJE: 31/07/2015. Pág.: 111). Grifei. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Honorários advocatícios contratuais. Revogação do mandato antes do término da demanda e da satisfação do direito do mandante. Necessidade de prévio arbitramento judicial em ação autônoma. Inexistência de título executivo que consubstancie obrigação certa, líquida e exigível. Execução nula. Art. 618, I, do CPC. Recurso não provido. (Relator: Gilson Delgado Miranda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/03/2016; Data de registro: 29/03/2016). Grifei. Dessa maneira, tendo o profissional desempenhado parcialmente os serviços assiste-lhe, por óbvio, o direito de receber honorários, mas de maneira proporcional (art. 22, § 2o da Lei no 8.906/94). Posto isso, emende-se a inicial para o rito pertinente, à vista da necessidade de arbitramento de honorários, o que conduz à iliquidez do título. Prazo: 15 dias. Publique-se.” Em suas razões recursais (ID70542468), em síntese, o agravante alega que as partes acordaram livremente que, uma vez iniciados os serviços, os honorários seriam integralmente devidos. Defende a validade da referida cláusula em face do princípio da autonomia da vontade das partes. Acrescenta que a determinação de emenda à inicial, no caso, desconsidera a força executiva inerente ao contrato, o que viola o art. 784, inciso III, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, de modo a dar prosseguimento à ação executiva. Preparo recolhido, ID. 70544744. Decisão desta relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo, bem como determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, ID70781199. Contrarrazões apresentadas pela agravada que, em síntese, suscita preliminar de ilegitimidade passiva da empresa agravada e requer o desprovimento do recurso, ID 71907769. É o relatório. Decido. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou ao agravante emendar a inicial para juntar a cédula de crédito bancário com o objetivo de instruir o pedido de busca e apreensão de veículo garantido com alienação fiduciária, bem como para comprovar a mora do devedor fiduciante. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de despacho de mero expediente, que não desfia recurso. É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista ao eventual recebimento da petição inicial. Portanto, é ato irrecorrível. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente.” Em suas razões recursais (ID 72598671), o embargante alega que o acórdão padece de erro material atinente à ordem de emenda à inicial para juntar aos autos cédula de crédito bancário e “instruir pedido de busca e apreensão de veículo garantido com alienação fiduciária”, contudo, tal menção é equivocada, pois a ação executiva é fundada em contrato de honorários advocatícios. Aduz que a decisão foi omissa em relação à tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988, o qual prevê a admissão de agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade de recurso posterior. Assevera que a decisão também é contraditória pois, embora reconheça a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, ela conclui que a determinação de emenda é despacho de mero expediente não agravável. Argumenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido pois a decisão que determinou a emenda à inicial tem cunho decisório e se enquadra na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. Ressalta que a decisão do juízo a quo é equivocada ao exigir o arbitramento judicial, uma vez que o contrato de honorários constitui título executivo extrajudicial com liquidez e que a rescisão unilateral do contrato pelos agravados não afasta a obrigação contratada. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados e, mediante a retratação da decisão monocrática, conhecer e dar provimento agravo de instrumento para reformar a decisão de primeira instância e manter a execução do contrato de honorários. Subsidiariamente, requer que os presentes embargos sejam recebidos como agravo interno para reanálise da admissibilidade e mérito do agravo. Pede, por fim, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais citados de modo a viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses expressamente previstas em lei. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e de corrigir erro material (art. 1022, I, II e III). Do erro material. O erro material refere-se a um erro objetivo de redação na decisão judicial, tais como erro de digitação ou cálculo, troca de nomes ou erro evidente na fundamentação. Em análise ao acórdão embargado, verifica-se a presença de erro material no parágrafo atinente ao teor da decisão agravada: “O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou ao agravante emendar a inicial para juntar a cédula de crédito bancário com o objetivo de instruir o pedido de busca e apreensão de veículo garantido com alienação fiduciária, bem como para comprovar a mora do devedor fiduciante.” Contudo, de acordo com a decisão proferida pelo juízo a quo (ID 228049620, originários), a determinação de emenda à inicial consistia na adequação da petição inicial ao rito processual adequado. Confira-se: “Posto isso, emende-se a inicial para o rito pertinente, à vista da necessidade de arbitramento de honorários, o que conduz à iliquidez do título.” Assim, corrige-se o erro material para constar nesta parte do voto: “O ato impugnado pelo presente agravo é o que, ao reconhecer iliquidez do título, determinou ao agravante emendar a inicial para readequar o rito processual.”. Da omissão. A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, que não se verifica no presente caso. O embargante alega omissão relacionada a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo 1.704.520/MT (Tema 988). A decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a suspensão dos efeitos da decisão agravada destacou o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 70781199). Também consta na decisão desta relatoria que o ato impugnado consiste na determinação de emenda à inicial para readequação ao rito processual e não se enquadra das hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC. Contudo, naquela oportunidade, entendeu que a decisão agravada possuía conteúdo decisório, razão pela qual, mitigou a taxatividade do dispositivo supracitado e conheceu do recurso. No entanto, a decisão embargada reafirmou o entendimento de que a determinação de emenda à inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e que sequer pode ser considerada decisão interlocutória, pois não possui conteúdo decisório. Confira-se trecho da decisão embargada. “De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (...) Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de despacho de mero expediente, que não desfia recurso. É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista ao eventual recebimento da petição inicial. Portanto, é ato irrecorrível.” Nesse contexto, a omissão alegada pelo embargante não está configurada pois, ao reconsiderar a decisão liminar e não conhecer do agravo de instrumento, esta relatoria concluiu, implicitamente, pela inaplicabilidade do Tema 988 do STJ ao presente caso. Portanto, não há omissão na decisão embargada. Da contradição. O Código de Processo Civil autoriza a integração do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1022, inciso I). O que a Lei pretende é eliminar a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, precedentes judiciais ou as alegações da parte (art. 1022, inciso I). O embargante alega que a decisão embargada é contraditória pois, ao mesmo tempo em que entende pela aplicação do tema 988 do STJ e a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, ela conclui que a determinação de emenda é despacho de mero expediente não agravável. No entanto, o que se verifica é a revisão do entendimento adotado na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, que tem natureza provisória e pode ser revista no curso do processo, de modo que o magistrado não está vinculado à decisão inicialmente proferida. Assim, não se verifica contradição na contradição. É de se ressaltar que, a despeito da existência do erro material constatado, não é o caso de se atribuir efeitos infringentes à decisão embargada, na medida em que a sua correção não modificará o resultado da decisão. Do prequestionamento Destaque-se, por fim, que consoante a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça: "Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida" (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/2003, p. 264). Ora, da leitura atenta da decisão, é possível verificar que as questões acima elencadas foram desveladas pelo acórdão embargado, sendo desnecessário o pronunciamento explícito pleiteado pelo embargante. Ante o exposto, conheço e ACOLHO PARCIALMENTE aos embargos de declaração para corrigir erro material na decisão embargada, sem atribuir-lhe efeitos infringentes. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)